Tribunal: TJMT
Processo: 1006014-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006014-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL RONDON NASCIMENTO - CPF: 855.057.901-78 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006014-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Raquel Rondon Nascimento

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. ALEGAÇÃO AUTORAL DE EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO E DE DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA ESCALA DE PLANTÃO. FALTAS REGISTRADAS NO SISTEMA WEBPONTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESCONTO DEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.
VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é policial penal, em regime de plantão, e que trabalhou em todos os plantões dos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou desconto no holerite da Reclamante, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenha trabalhado em todos os plantões do referido mês. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. Em pese as alegações da Recorrente, no sentido de que trabalhou em todos os plantões dos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, da análise do sistema WEBPonto juntado, verifico que constam faltas registradas no plantão dos dias 04 e 05/12/2022 e

16 e 17/01/2022, conforme abaixo se vê:

3.

Nos termos do disposto no Decreto Estadual n. 554/2020, o qual dispõe sobre a gestão de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 22, incisos I e V, dispõe que é responsabilidade do servidor registrar, diariamente, por meio eletrônico, sua entrada e saída do expediente, plantão ou escala de trabalho e consultar os registros de frequência e, no artigo 21, §§1
o
e 2
o
, deixa expresso que o servidor tem até o 4
o
(quarto) dia útil do mês subsequente para verificar o seu Controle de Frequência Mensal e validá-lo, e que as ausências de registro não justificadas e validadas
implicarão perda da remuneração.

4. Outrossim, caso seja detectado problemas no registro do ponto eletrônico, o que não foi relatado no presente caso, cabe ao servidor requerer, administrativamente as correções, conforme estabelece o artigo 18 do Decreto Estadual n. 554/2020.

5.

Ressalto que em razão da possível existência de relação do alegado desconto indevido com a declaração de ilegalidade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado (Sindspen) no mês de dezembro de 2021 e o lançamento das faltas ter ocorrido em cumprimento à decisão judicial aos participantes do movimento paredista, foi oportunizado a Reclamante juntar a escala de plantão dos meses que alega o desconto indevido, bem como o documento comprobatório que confirme o trabalho nos dias da escala de plantão, conforme despacho prolatado pela Juíza “a quo” em 09/09/2022, porém, a Reclamante não juntou tais documentos, se limitando a juntar o relatório de seu WEBPonto, o qual já havia sido anexado em sua petição inicial.

6. Desta forma, os descontos realizados na remuneração da servidora, a título de “faltas injustificadas”, decorrentes de sua ausência não justificada e validada, são lícitos, nos termos do disposto no Decreto Estadual n. 554/2020.

No entanto, por questões processuais,
tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

7.

Outrossim, caso restasse demonstrado que o desconto
a título de “falta injustificada” é indevido, entendo que o referido desconto, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.
Logo, s
e não restou comprovado que em razão dos descontos a Recorrente passou por necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprir com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade da Recorrente e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
ANULAR
o ato administrativo que determinou as faltas injustificadas que não constam na folha ponto, bem como,
CONDENAR
o requerido ao reembolso dos valores descontados, a serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E
,
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,
em
face o princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023